Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728553-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DELAMAR ALVES AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS DELAMAR ALVES contra a decisão de ID 163527267 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por JOÃO CARLOS DUARTE, que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dispõe o artigo 81 do RITJDFT que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. No caso, todos os recursos interpostos na Execução foram processados e julgados pela e. 2a Turma Cível (AI 0734500-50.2021.8.07.0000, AI 0700846-38.2022.8.07.0000, AI 0702701-52.2022.8.07.0000, AI 0717428-16.2022.8.07.0000, AI 0740194-63.2022.8.07.000, AI 0720831-56.2023.8.07.0000), de modo que o presente recurso também deve ser submetido ao mencionado órgão colegiado. É certo que a apelação interposta nos Embargos à Execução (autos n. 0734933-51.2021.8.07.0001) está sendo julgada pela e. 6a Turma Cível e que a distribuição a este órgão decorreu de suposta conexão entre os embargos à execução e tutela de urgência antecipada de natureza satisfativa n. 0704404-53.2020.8.07.0011, que tramita no juízo cível. Todavia, no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na mencionada tutela de urgência (AI 0701645-18.2021.8.07.0000), a e. 6a Turma Cível afastou, expressamente, a existência de conexão entre as causas, estando a questão alcançada pela preclusão. Pontuou-se que “muito embora os objetos das demandas referiram-se ao mesmo contrato, é descabida a distribuição da ação anulatória para o Juízo de Execução, seja pela prevenção ou por conexão”. Portanto, tanto em razão da distribuição do primeiro recurso, quanto da inexistência de conexão entre a execução e a tutela de urgência antecipada, verifica-se que o órgão competente para processar e julgar o presente recurso é a e. 2a Turma Cível. Ante o exposto, redistribua-se o recurso à e. 2a Turma Cível, com as nossas homenagens. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora